Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-13.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002950-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUMAR MOREIRA MAGALHAES SANTOS JUNIOR - CPF: 689.099.421-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1002950-13.2022.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jumar Moreira Magalhaes Santos Junior

Parte Recorrida(s):
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 241

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação em que a parte autora alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pela recorrida, pelo débito no valor de R$ 544,51 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a notificação do autor sobre a cessão do crédito, ao fundamento de que aviso prévio da cessão tem como função permitir que o consumidor exerça não só o seu direito de pagar a dívida ou até de negociá-la, mas também de se opor, por se tratar de negativação indevida.

3.

Insurgência apenas da parte autora requerendo majoração dessa cominação.

4.

Dos autos se vê que o Fundo de Investimento demandado/recorrido comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora/recorrente e a empresa Calcard Administradora de Cartões LTDA, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na Serasa, por meio de juntada de biometria com a fotografia da autora e seu documento de identidade, além do termo de cessão.

5.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

6.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, visto que neste caso a empresa ré trouxe ao processo documentação suficiente para indicar a existência de relação jurídica entre as partes.

7.

A rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a fixação da condenação em danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC,
suspensa a sua exigibilidade em face do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022